Tribunal: TJDFT
Processo: 0764889-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. QUESTIONAMENTO SOBRE CRITÉRIOS AVALIATIVOS NA CORREÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 1.1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de um concurso público na análise dos critérios utilizados na elaboração e correção das provas, em virtude do princípio da separação dos poderes. Ou seja, não pode entrar no mérito das decisões administrativas, mas apenas verificar se elas estão em conformidade com a Lei e a Constituição Federal.
2. A pretensão da candidata encontra óbice na posição vinculante da Suprema Corte (tema de Repercussão Geral 485/STF), posto que a definição do gabarito das questões de provas é ato discricionário, sendo que a reapreciação dos critérios utilizados pela Banca Examinadora, por parte do Poder Judiciário, fica limitada às hipóteses de ilegalidade manifesta, praticada em virtude de erro grosseiro ou afronta ao edital.
3. Essa revisão de casos teratológicos refere-se exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios avaliativos, a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital, mas não se dá nos casos em que se pretende fazer valer a interpretação pessoal sobre os critérios avaliativos para resolver a questão discursiva, como ocorre nos presentes autos.
4. A conduta pretendida pela candidata acabaria por resultar em violação direta ao princípio da isonomia, maculando-se a igualdade de condições a que todos os candidatos concorrem na pretensão de conquistar uma vaga no serviço público.
5. Recurso conhecido e desprovido.